Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE SAÚDE. SERVIDORA PÚBLICA. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. STF, RE 905357 (TEMA 864). PREVISÃO NA LOA E NA LDO. JORNADA DE TRABALHO SEMANAL DE 40 HORAS. EQUIPARAÇÃO COM O VALOR DA HORA DA JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. SÚMULA VINCULANTE 37, DO STF.
1. A Lei Distrital 3.320/04 instituiu a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), para compor o vencimento dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Em 2012, a Lei Distrital 5.008/12 reestruturou as tabelas de vencimentos da respectiva carreira, determinando a redução gradativa da referida gratificação e a sua extinção, a partir de 1o de setembro de 2015.
2. Como forma de assegurar à irredutibilidade de vencimentos, o artigo 5o da referida lei assegurou que eventual redução da remuneração global decorrente de sua aplicação seria compensada, mediante a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).
3. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 905357 (Tema 864) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO.
4. A Lei de Diretrizes Orçamentária do DF, para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015, não havendo, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pelo apelante
5. Não é possível a equiparação da jornada de trabalho semanal de 40 horas com o valor da hora da jornada de trabalho semanal de 20 horas, pois, conforme Súmula 37, do STF, é vedado ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, tampouco conferir equiparação de vencimentos com fundamento no princípio da isonomia.
6. Recurso conhecido e desprovido.